Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTO JUNTADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada ou desconstituída. 1.1. No caso, o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado o motivo pelo qual entende que o aludido provimento jurisdicional deve ser reformado.
2. De acordo com a regra prevista no art. 435 do Código de Processo Civil a juntada de documentos na fase recursal só é admissível se forem "novos", ou se houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo, se forem destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da sentença. 2.1. No caso, é possível afirmar que os documentos juntados posteriormente à sentença não são novos, sendo certo que o recorrente não comprovou o alegado justo impedimento para a oportuna apresentação, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. Por essa razão não podem ser admitidos.
3. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de alteração do valor dos alimentos prestados pelo alimentante ao seu filho, fixados pelo Juízo singular.
4. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
5. No caso dos autos as necessidades do alimentando foram estimadas no montante de R$ 7.042,84 (sete mil quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos. A genitora exerce a profissão de corretora de imóveis, tendo renda variável. Também trabalha de modo informal. 5.1. O alimentante exerce cargo público efetivo e recebe remuneração bruta mensal no importe de R$ 24.862,95 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Além disso, não tem outros filhos e não constituiu nova família. 5.2. Convém destacar que o alimentando não se desincumbiu do ônus de comprovar que o provedor tenha padrão de vida elevado que destoe da capacidade financeira demonstrada nos presentes autos. Ademais, o alimentante não demonstrou a impossibilidade econômica de suportar a obrigação imposta pelo Juízo singular. 5.3. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a modificação no valor da prestação de alimentos requerida pelos apelantes.
6. Apelos conhecidos e desprovidos.